Tribunal: STF
Processo: AR 1049
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-09
Data de publicação: 1983-02-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REGISTRO "TORRENS".
O PRAZO DE DECADENCIA SÓ COMECA A FLUIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS
EMBARGOS DE DIVERGENCIA QUE VERSARAM A MATÉRIA ATACADA NA AÇÃO
RESCISÓRIA, AINDA QUANDO ELES NÃO SEJAM CONHECIDOS.
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 75 E
PAR-1., DO DECRETO 451-B, DE 1890, E DO ARTIGO 281 DO DECRETO
4857/39.
CONTRARIEDADE A SÚMULA 279 DO S.T.F. NÃO E FUNDAMENTO PARA A
PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA COM BASE NO INCISO V DO ARTIGO 485 DO
C.P.C.
AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.